Tribunal: CARF
Processo: 10660.725266/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725266/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.165 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
BENEDITO WILSON VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis da base de cálculo na declaração de ajuste as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Leino5.869, de 11 de janeiro
de 1973 do Código de Processo Civil.
Referida pensão somente poderá ser deduzida à partir da data da Escritura
Pública ou da homologação judicial, não retroagindo à períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725266/2010-29
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.165 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725266/2010-29

A notificação de lançamento de fls. 8-11, lavrada em 01/11/2010, exige do sujeito
passivo, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$
3.139,63. O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA,
exercício 2009 (fls. 15-20), ocasião em que foi apurada dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de R$ 16.000,00, assim
motivada: “pensões alimentícias pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, não são dedutíveis, por falta de previsão legal.
Esse é o caso presente, uma vez que houve apenas uma Escritura Pública de
Declaração e, além disso, reportando-se à data de 2004, frisando-se que houve uma
convenção entre as partes. Deve-se, portanto, manter-se a glosa do valor declarado a
titulo de pensão alimentícia judicial.”
O interessado, por intermédio de procurador que constituiu para esse fim (fl. 7),
apresentou a impugnação de fls. 3-5, na qual aduziu:
- que não concorda com a alegação da mera liberalidade no pagamento da pensão
alimentícia;
- que a alimentanda é pessoa de certa idade e que necessita de assistência, ..., que não
possui qualquer rendimento (outro);
- que o documento elaborado pelo contribuinte junto ao Cartório de Registro Civil
declina sobre a situação desde a separação de fato do casal, ..., a pensão alimentícia é
depositada religiosamente;
- que a recente Lei 11.441/07 reforça a atitude do contribuinte.
Para amparo de suas aduções, o interessado aponta a Escritura Pública de Declaração,
de fl. 29.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a pensão alimentícia comprovada por escritura pública é dedutível do imposto
de renda;
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia;
c) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de valores pagos à título de pensão alimentícia.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.165 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725266/2010-29

Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva. Portanto, dela toma-se conhecimento.
Discute-se, no caso, a dedução indevida de pensão alimentícia declarada como paga
pelo interessado a Rosângela Brito Vieira.
Após intimado em 6/9/2010 (fl. 28) a apresentar “Escritura Pública, Decisão Judicial
ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial e
respectivos comprovantes de pagamentos”, o interessado, em 7/10/2010, procurou o
Cartório do Registro Civil e Notas da Comarca de Itanhandu, Estado de Minas Gerais,
para declarar, e registrar essa declaração em Escritura Pública, que ele e a Senhora
Rosângela estão separados de fato desde o ano de 2004, época em que convencionaram
que o impugnante efetuaria pagamentos à separanda como pensão alimentícia, sem,
porém, estabelecer o quantum de pensão alimentícia seria paga.
É fato que a pessoa é livre para declarar em cartório, por meio de escritura, o que lhe
aprouver, responsabilizando-se pelo que declarou. A declaratória não significa, contudo,
aptidão para efeito de dedução tributária.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas, mensal e
na declaração de ajuste, apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, assim apresentado:
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao
acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do
nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos
por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965,
de 2009) (Os negritos não são do original.)
Ora, a escritura pública de separação e de divórcio consensuais surgiu como
instrumento de desafogo ao sistema judiciário, desde que observados os requisitos
previstos para a sua adoção. No caso em concreto, já havia ocorrido a separação
consensual, nos termos revelados, mas, por outro lado, a escritura declaratória não
atende às exigências da lei.
Tratou-se, então, de mera liberalidade, sem respaldo legal que pudesse garantir sua
dedutibilidade, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no
3.000/1999.
Voto, pois, por considerar improcedente a impugnação.
Eduardo Batista de Oliveira – Relator
Acrescente-se ao já mencionado no acórdão guerreado que, a Escritura Pública
apresentada pelo recorrente (efls. 29) foi lavrada em março de 2009 e o presente lançamento
refere-se ao ano calendário de 2007.
Da mesma forma a Ação Judicial anexada ao recurso que foi protocolada em
2011.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.165 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725266/2010-29

Referidos documentos, para fins de dedução no IRPF somente passam a ter
validade à partir da data de sua lavratura e/ou homologação judicial. Pagamentos efetuados
anteriormente são considerados como liberalidade do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 68
DF CARF MF
Original